Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. REQUERIMENTO FORMULADO POR DUAS FAMÍLIAS DISTINTAS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO SUCESSÓRIO DO FALECIDO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Existindo controvérsia acerca dos direitos sucessórios do falecido, traduzida pelo ajuizamento de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem pela parte agravante, além da existência de dois requerimentos de pensão por morte junto ao instituto de previdência complementar, apresentados por núcleos familiares distintos, inviável afirmar neste momento a probabilidade a legitimar a antecipação de tutela pleiteada.
3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.